Tribunal: TJMT
Processo: 0007808-50.2012.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007808-50.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILLENA PINHEIRO MACHADO - CPF: 033.770.451-12 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), ALEXSANDRO ALVES MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 721.946.001-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ANTONIO JOSE DA SILVA (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), HELIO FERREIRA DA SILVA (APELADO), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (APELADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 226.627.582-87 (APELANTE), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 226.627.582-87 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MILLENA PINHEIRO MACHADO - CPF: 033.770.451-12 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0007808-50.2012.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Antônio José da Silva e Millena Pinheiro Machado

Apelados:
os mesmos e outros

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA DO FEITO – RAZÕES DO APELO – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

O recurso adesivo é subordinado ao conhecimento do principal, nos termos do art. 997, §2º, Inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0007808-50.2012.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Antônio José da Silva e Millena Pinheiro Machado

Apelados:
os mesmos e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de escritura pública e indenização por dano moral movida por Millena Pinheiro Machado contra Antônio José da Silva e outros, julgou procedente o pedido inicial, para declarar nula a procuração outorgada por Paulo Deodoro Pinheiro Machado em favor de Alexsandro Alves Miranda dos Santos, lavrada junto ao Cartório de Bom Sucesso, distrito de Várzea Grande/MT, bem como a escritura de compra e venda firmada entre Paulo Deodoro Pinheiro Machado, representado por Alexandro Alves Miranda dos Santos e Antônio José da Silva, determinando a baixa do registro das compras e vendas junto às matrículas ns. 13.168, 123.169 e 13.170, além de condenar os réus mencionados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pleito autoral em relação a Tereza Lurdes Garcia Xavier e Rosangela Auxiliadora Garcia Peres.

Inconformado, Antônio José da Silva argui, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição do direito de ação. Em sede preliminar, defende a ilegitimidade ativa da autora, além da necessidade de exumação do
de cujus
, ausência de fundamentação da r. sentença e cerceamento ao seu direito de defesa. No mérito, sustenta que inexiste qualquer prova que demonstre o óbito do genitor da autora. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Millena Pinheiro Machado, recorre adesivamente sustentando que as rés Tereza Lurdes Garcia Xavier e Rosangela Auxiliadora Garcia Peres também devem ser condenadas ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que confeccionaram e registraram documento público sem o mínimo de cautela exigida pela função que ocupam. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Millena Pinheiro Machado apresentou contrarrazões (id. 188247715), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Antônio José da Silva.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (id. 188247718), requerendo o provimento do apelo aviado por Antônio José da Silva.

Rosangela Auxiliadora Garcia Peres apresentou contrarrazões (id. 188247720), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso adesivo interposto por Millena Pinheiro Machado, ante a ausência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 997, §1º, o CPC, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0007808-50.2012.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Antônio José da Silva e Millena Pinheiro Machado

Apelados:
os mesmos e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Millena Pinheiro Machado ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de escritura pública e indenização por dano moral em desfavor de Antônio José da Silva e outros, aduzindo ser a única herdeira de Paulo Deodoro Pinheiro Machado, já falecido, que era proprietário dos lotes 11, 12 e 13, da quadra 05, localizados na Rua Aloedil da Silva Sampaio, bairro Jardim Rondônia, no município de Rondonópolis/MT, contudo, em 2012, ao tentar efetuar o pagamento do IPTU em atraso dos referidos imóveis, tomou conhecimento que os mesmos haviam sido pagos e os imóveis transferidos para o primeiro réu com data retroativa de 18.05.2012, mediante procuração outorgada em 20.07.2007, o que não é possível, tendo em vista que o falecimento do proprietário ocorreu em 1999, restando clarividente a existência de fraude e conluio entre os réus, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa, tendo Antônio José da Silva arguido prejudicial de mérito afeta a prescrição, além de preliminar de ilegitimidade ativa e, na matéria de fundo, defendeu ser adquirente de boa fé, ante a não comprovação do óbito do vendedor, sendo o cartório o único responsável por eventual fraude (id. 188246240 – pág. 53/69).

Durante a marcha processual, a MMª Juíza rejeitou as preliminares arguidas pelo réu Antônio José da Silva (id. 188247676), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de audiência para oitiva de testemunhas, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que as preliminares já foram rejeitadas, estando a matéria preclusa, além de que a demanda que visa declaração de nulidade de ato jurídico não se convalesce pelo decurso do tempo, rejeitou a prejudicial de mérito afeta a prescrição, aliado ao fato de que a parte autora apresentou prova da existência de fraude e simulação,
julgou procedente o pedido inicial, para declarar nula a procuração outorgada por Paulo Deodoro Pinheiro Machado em favor de Alexsandro Alves Miranda dos Santos, lavrada junto ao Cartório de Bom Sucesso, distrito de Várzea Grande/MT, bem como a escritura de compra e venda firmada entre Paulo Deodoro Pinheiro Machado, representado por Alexandro Alves Miranda dos Santos e Antônio José da Silva, determinando a baixa do registro das compras e vendas junto às matrículas ns. 13.168, 123.169 e 13.170, além de condenar os réus mencionados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pleito autoral em relação a Tereza Lurdes Garcia Xavier e Rosangela Auxiliadora Garcia Peres (id. 188247706).

Inconformado, Antônio José da Silva argui, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição do direito de ação.

Em sede preliminar, defende a ilegitimidade ativa da autora, além da necessidade de exumação do
de cujus
, ausência de fundamentação da r. sentença e cerceamento ao seu direito de defesa.

No mérito, sustenta que inexiste qualquer prova que demonstre o óbito do genitor da autora. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Millena Pinheiro Machado, recorre adesivamente sustentando que as rés Tereza Lurdes Garcia Xavier e Rosangela Auxiliadora Garcia Peres também devem ser condenadas ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que confeccionaram e registraram documento público sem o mínimo de cautela exigida pela função que ocupam. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso interposto por Antônio José da Silva não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que as preliminares já foram rejeitadas, estando a matéria preclusa, além de que a demanda que visa declaração de nulidade de ato jurídico não se convalesce pelo decurso do tempo, rejeitou a prejudicial de mérito afeta a prescrição, aliado ao fato de que a parte autora apresentou prova da existência de fraude e simulação, julgou procedente o pedido inicial, para declarar nula a procuração outorgada por Paulo Deodoro Pinheiro Machado em favor de Alexsandro Alves Miranda dos Santos, lavrada junto ao Cartório de Bom Sucesso, distrito de Várzea Grande/MT, bem como a escritura de compra e venda firmada entre Paulo Deodoro Pinheiro Machado, representado por Alexandro Alves Miranda dos Santos e Antônio José da Silva, determinando a baixa do registro das compras e vendas junto às matrículas ns. 13.168, 123.169 e 13.170, além de condenar os réus mencionados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pleito autoral em relação a Tereza Lurdes Garcia Xavier e Rosangela Auxiliadora Garcia Peres (id. 188247706).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante Antônio José da Silva limitou-se a reproduzir na praticamente na íntegra, diga-se de passagem, os argumentos postos na contestação (id. 188246240 – pág. 53/69), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente Antônio José da Silva não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante Antônio José da Silva, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, a preclusão das preliminares, a imprescritibilidade da demanda e a comprovação do direito alegado pela autora.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso interposto por Antônio José da Silva é medida que se impõe.

De outra banda, é cediço que o recurso adesivo é subordinado ao conhecimento do principal, nos termos do art. 997, §2º, inc. III, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§2º - O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III -
não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível
”
(negritei).

Nesse contexto, não sendo conhecido o recurso principal no caso em voga, pelas razões já expostas, resta evidente que o recurso adesivo aviado por Millena Pinheiro Machado terá a mesma sorte, ficando inviável o seu processamento.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III c/c 997, §2º, inc. III, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO
dos recursos.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024